Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em que o credor pleiteia o reconhecimento de sucessão empresarial diante do trespasse do estabelecimento comercial, com o consequente chamamento da empresa sucessora ao polo passivo da demanda, nos termos do art. 1.146, do Código Civil.
2. Na sucessão empresarial presumida ou irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Nos casos em que a empresa em funcionamento no estabelecimento da executada opera no mesmo endereço desta, com mesmo nome fantasia, atuando na mesma atividade econômica, configura-se a hipótese de sucessão empresarial presumida.
4. Seja por ser a própria empresa executada ou ser empresa atuando em sucessão empresarial presumida, mostra-se cabível afastar a decisão hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de penhora no faturamento da empresa ou de bens no estabelecimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.